Tribunal: TJES
Processo: 5013429-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013429-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSE GERALDO DE JESUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013429-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSÉ GERALDO DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC POR ANALOGIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa indeferiu o pedido de arbitramento de honorários iniciais. O agravante requer a aplicação subsidiária do art. 827 do CPC às execuções de entrega de coisa, sustentando a obrigatoriedade de fixação de honorários na forma do art. 85, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios iniciais na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, por aplicação analógica do art. 827 do CPC, à luz do art. 85, § 1º, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios são devidos em toda e qualquer espécie de execução, resistida ou não, o que inclui as execuções de obrigação de dar, fazer, não fazer e entregar coisa.

4. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil impõe a aplicação do art. 827 às execuções de entrega de coisa, permitindo a fixação de plano de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

5. O entendimento é reforçado pelo Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), segundo o qual a regra dos arts. 827, caput e § 1º, do CPC aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a fixação de honorários advocatícios iniciais nas execuções de título extrajudicial para entrega de coisa, por aplicação analógica do art. 827 do CPC, em consonância com o art. 85, § 1º, do mesmo diploma.

2. A fixação deve ocorrer de plano, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com possibilidade de redução pela metade em caso de adimplemento integral no prazo de três dias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, e 827, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5000575-45.2021.8.13.0778, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 20.06.2024; TJDF, APC 2017.05.1.006060-6, Relª Desª Carmelita Brasil, j. 14.03.2018; TJPR, AgInstr 0030375-31.2021.8.16.0000, Relª Desª Vânia Maria da Silva Kramer, j. 08.08.2022; TJSP, AC 1001488-13.2022.8.26.0483, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar parcialmente a decisão recorrida e arbitrar honorários em favor da parte exequente nos termos da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013429-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSÉ GERALDO DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão (ID 72162321) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por
NATER COOP
, representada pelos ora agravantes, e face de
JOSÉ GERALDO DE JESUS
, indeferiu o pedido do exequente de arbitramento de honorários iniciais.

Em suas razões recursais, (ID 15470052), o agravante sustenta, em síntese, que a fixação de honorários é devida em toda modalidade de execução, conforme o Art. 85, § 1º, do CPC, devendo ser aplicado o art. 827 do CPC de forma subsidiária, inclusive para a execução de entrega de coisa.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 1556662.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a
aplicabilidade do regime de honorários advocatícios previsto na execução de pagar quantia
(art. 827, CPC) às execuções para entrega de coisa.

Nesse ponto, sabe-se que a regra geral da sucumbência na fase executiva é determinada pelo Art. 85, § 1º, do CPC, que estabelece que, por força dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência, são devidos honorários advocatícios
"
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente
"
. Como se vê, reconhece-se o cabimento da verba honorária independentemente da natureza da obrigação executada (dar, fazer, não fazer).

Trata-se de uma
interpretação sistemática do Código de Processo Civil
, segundo a qual a remuneração do advogado é devida pelo ajuizamento da execução e impulso do feito, cabendo, portanto, a aplicação do art. 827, o qual prevê a fixação de plano no patamar de 10% (dez por cento):

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

Inclusive, as referidas conclusões já foram sintetizadas no Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o qual preleciona que "
A regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa
".

Trata-se, ainda, de entendimento adotado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA.

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 827, § 1º, DO CPC. APLICABILIDADE
. Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A
satisfação da obrigação depois de ajuizada a ação enseja a condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 827, § 1º, do CPC, no caso de integral pagamento de débito no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios fixados em ações de execução será reduzido pela metade
. (TJMG; APCV 5000575-45.2021.8.13.0778; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 20/06/2024; DJEMG 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELOS EXEQUENTES E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
A condenação dos executados ao pagamento das custas processuais adiantadas pelos exequentes é viável, no procedimento de execução de entrega de coisa certa
, extinto em razão do reconhecimento da procedência do pedido, em face do regramento contido nos arts. 82 e 90 do CPC, bem assim diante do teor do instrumento de acordo firmado entre as partes.
É, igualmente, possível a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a regência dos arts. 85, 90 e 827 do CPC, este último plenamente aplicável à execução para entrega de coisa certa, consoante Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).
(TJDF; APC 2017.05.1.006060-6; Ac. 108.2640; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 14/03/2018; DJDFTE 19/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. DECISÃO INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 827 DO CPC.
Pleito de majoração da verba honorários. Apreciação equitativa incabível. Honorários fixados no importe de 10% sobre o valor da coisa a ser depositada (artigo 85, § 2º do CPC). Observância, ademais, da tese firmada pelo STJ. Tema 1.076. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0030375-31.2021.8.16.0000; Mamborê; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 08/08/2022; DJPR 09/08/2022)

LOCAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC.
Condenação do executado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do exequente.
Interposição de apelação pelo executado. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo executado. Executado ostenta a natureza de empresário individual, tratando-se, portanto, de pessoa física no exercício de atividade empresarial, razão pela qual a declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC. Gratuidade de justiça já havia sido requerida pelo executado por ocasião da oposição de embargos nos próprios autos da execução, mas o requerimento em questão não foi apreciado pelo juiz a quo. Ausência de provas aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao executado, com efeitos retroativos para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que ele foi condenado a pagar (artigo 98, § 3º, do CPC), e a admissibilidade da apelação por ele interposta, independentemente do recolhimento da taxa de preparo, são medidas que se impõem, o que fica observado. Análise das pretensões recursais.
Condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais encontra amparo na disposição do artigo 85, § 1º, do CPC e no princípio da causalidade, haja vista que a oposição de embargos à execução evidencia que a resistência do executado à satisfação do direito reclamado pelo exequente deu causa à propositura desta demanda.
Pretensão de redução equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Não acolhimento. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1076). O C. STJ assentou o entendimento de que é vedado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa for considerado elevado, tal como ocorre no caso concreto (R$ 143.000,00). A verba honorária sucumbencial de 10% do valor da causa não comporta redução, pois já foi arbitrada no patamar mínimo legal, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. Pretensões formuladas neste recurso não merecem acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. Sentença é medida que se impõe. Apelação não provida, com observação. (TJSP; AC 1001488-13.2022.8.26.0483; Ac. 16916522; Presidente Venceslau; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2118)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO DE PREMISSA. RESISTÊNCIA DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame:1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios em execução para entrega de coisa incerta. II. Questão em discussão:1. A questão em discussão consiste na alegação de erro de premissa no acórdão embargado, que teria afirmado inexistente a resistência da executada, influenciando no indeferimento dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir:1.
O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar inexistente a resistência da executada, desconsiderando atos processuais que demonstram oposição à execução. 2. A interposição de agravo de instrumento e manifestações processuais pela executada configuram resistência à execução, justificando a fixação de honorários advocatícios.
3. O erro de premissa compromete a correção da decisão, sendo passível de correção por embargos de declaração, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. lV. Dispositivo:1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, determinando-se a emissão de nova decisão na origem, com fixação de honorários advocatícios em favor do procurador da embargante. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 1.435.795/SP, Rel. Min. Francisco falcão, j. 10.08.2020. (TJRS; AI 5039025-51.2025.8.21.7000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 29/08/2025; DJERS 02/09/2025)

Nesse contexto, a interpretação do art. 827, em consonância com o art. 85, § 1º, ambos do CPC, impõe a fixação de honorários de plano na execução de entrega de coisa, os quais devem ser estabelecidos no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. É importante salientar, porém, que eventual adimplemento integral da obrigação no prazo legal de 3 (três) dias ensejará a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no Art. 827, § 1º, do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida e arbitrar honorários em favor da parte exequente nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.